Tribunal: TJDFT
Processo: 0008960-26.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008960-26.2017.8.07.0018 RECORRENTE: AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AGEFIS RECORRIDO: TALITA MONDIN LEIVAS DESPACHO Na petição de ID no 34560324, o advogado Otávio Batista Arantes de Mello, OAB/DF 15.265, informa o falecimento do único advogado constituído nos autos pela recorrida TALITA MONDIN LEIVAS, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito. Tendo em vista a notícia do óbito do causídico, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, inciso I, do CPC, e determino a intimação pessoal da recorrida para que regularize a representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do processo, nos termos do artigo 313, §3o, do Código de Processo Civil. Proceda-se à exclusão do nome do advogado Alberto Moreira de Vasconcellos, OAB/DF 288-A. Nada a prover quanto aos demais requerimentos formulados na petição de ID no 34560324, porquanto o peticionante não possui poderes de representação no presente feito. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007